Tribunal: TJES
Processo: 5028260-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028260-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIAN DA SILVA RIBEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5028260-87.2022.8.08.0048

Recorrente/Recorrido: CRISTIAN DA SILVA RIBEIRO

Recorrente/Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA ONDE AFIRMA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO REQUERIDO. NARRA QUE EM MEADOS DE 06/2022 NÃO CONSEGUIU ADIMPLIR COM AS PRESTAÇÕES NA DATA ACORDADA. SUSTENTA QUE EM 27/07/2022 UMA SUPOSTA ASSESSORIA DO BANCO REQUERIDO ENTROU EM CONTATO OFERECENDO DESCONTOS PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM ATRASO, LHE ENVIANDO UM BOLETO, O QUAL FOI QUITADO PELA PARTE AUTORA, PORÉM, POSTERIORMENTE DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE BOLETO FRAUDADO. REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, BANCO REQUERIDO REQUER SEJA DECRETADO SEGREDO DE JUSTIÇA E SUSCITA PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NO MÉRITO, AFIRMA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE E AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a parte Requerida Bradesco a restituir a parte Autora o valor de R$ 1.478,95 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
(4). RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PISO, NO SENTIDO DE CONDENAR O DEMANDADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
EM SUMA, PUGNA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(6). RECURSO DO REQUERIDO.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, OBJETIVA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(7). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
REQUER, EM EPÍTOME, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (8.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(8.2).
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO RECORRENTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR, EIS QUE AINDA QUE SE TRATE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS, A SITUAÇÃO DECORRE DIRETAMENTE DO RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMERCIALIZAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.
(9). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA
. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUITAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO JUNTO AO BANCO BRADESCO. POIS BEM. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO, HIPÓTESE EM QUE, GERALMENTE ATRAI A INCIDÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, A MEU SENTIR, O CASO
SUB EXAMINE
TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE MERECE DETIDA ATENÇÃO, EXPLICO.

DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA NARRATIVA DAS PARTES, PODE-SE DIZER QUE É INCONTROVERSO: I) A AUTORA FOI VÍTIMA DE ESTELIONATO E FICOU INADIMPLENTE COM O
BANCO BRADESCO S/A
; II) APÓS DESCOBRIR QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE, BUSCOU SOLUCIONAR A DEMANDA COM O REQUERIDO; III) QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS, PORQUANTO OS FALSÁRIOS TIVERAM ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR, ALÉM DA PRÓPRIA INFORMAÇÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (
Nº 244982887) E DOS VALORES EM ABERTO
, O QUE LEVA À CONCLUSÃO DE QUE O SISTEMA DE DADOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA FORA VIOLADO, CARACTERIZANDO-SE, ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ)
. NESTE SENTIDO:
Voto nº* Responsabilidade Civil – Indenização - Fraude no sistema eletrônico do Banco – Boleto falso – Danos materiais. 1.
A ocorrência de fraude no sistema eletrônico do banco para a emissão de boletos de pagamentos, que possibilita o desvio de valores para conta de depósito de terceiros estelionatários, configura falha na prestação de serviços e gera o dever de indenizar.
2. Excludente de responsabilidade. Inadmissibilidade.
A atividade criminosa não exclui a responsabilidade do banco, porquanto traz hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade
. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJ-SP - RI: 10047865920218260576 SP 1004786-59.2021.8.26.0576, Relator: Adilson Araki Ribeiro, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2021). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RES IPSA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. 1. A Lei 8078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com o risco da atividade. Deve a parte ré prestar o serviço informatizado com segurança, a fim de que sejam bloqueadas as tentativas de se ludibriar o consumidor e a ocorrência de fraudes de terceiros. 2. Súmula 497 do colendo Superior Tribunal de Justiça: ?
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias?
3. Ocorrência de prejuízo para a autora devido à ausência de quitação do débito pago por boleto falso e da negativação de seu nome, e de violação de seus direitos da personalidade, o que dá ensejo à indenização por danos morais. 4.Apelação Cível conhecida e improvida. (TJ-DF 07134004620208070009 DF 0713400-46.2020.8.07.0009, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
NO CASO DOS AUTOS, O BANCO REQUERIDO FALHOU AO PRESTAR O SERVIÇO EM FACE DO CONSUMIDOR. TENDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS SOFRIDOS DEVIDO A TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
LOGO, É DEVER DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PROVER A SEGURANÇA NECESSÁRIA NO ACESSO E USO DOS SERVIÇOS PARA SEUS CLIENTES DENTRO (OU ATÉ MESMO FORA) DE SUAS DEPENDÊNCIAS, INDEPENDENTEMENTE DE SER VIRTUAL OU FÍSICA.
POR CONSEGUINTE, O ENTENDIMENTO DO STJ
É DE QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO, AINDA QUE O CLIENTE ADOTASSE AS CAUTELAS NECESSÁRIAS, SE ATENTANDO AOS DETALHES DO BOLETO,
NO INTENTO DE VERIFICAR O BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - O QUE PODERIA, EM TESE, PREVENIR A FRAUDE -, SERIA PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL PARA O AUTOR DETECTAR A FRAUDE EM QUESTÃO, PORQUANTO, ATÉ MESMO SOB O OLHAR LEIGO DESTE JULGADOR SOBRE O BOLETO COLIGIDO EM ID.: 7007539, NÃO HÁ CONDIÇÕES DE O CIDADÃO MÉDIO PREVER E NEM IDENTIFICAR ESSE TIPO DE PRÁTICA FRAUDULENTA, EVITANDO-AS.
ALÉM DISSO, NOTA-SE O VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS ACERCA DO CONTRATO POR PARTE DO BANCO, QUE POSSUI O DEVER DE SEGURANÇA PARA COM OS DADOS DE SEUS CLIENTES. DESSARTE, O BANCO REQUERIDO FALHA EM SEU DEVER DE RESGUARDAR OS DADOS DO CONTRATANTE, PERMITINDO QUE TERCEIROS TENHAM ACESSO, O QUE OPORTUNIZA ATOS DE ESTELIONATÁRIOS, QUE, POR
DÉFICIT
SECURITÁRIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, POSSUEM TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE APENAS O BANCO TERIA.
A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO NESSE SENTIDO:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada - indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes - apelada que contribuiu para o infortúnio - responsabilidade objetiva - artigo 14 do CDC - apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante - golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes - alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada - caso fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - precedentes - contrato de financiamento que fica mantido - apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las - nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes - parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador - levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL - OCORRÊNCIA - apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes - dano “in re ipsa” - indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 - valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. (Apelação Cível nº 1034509-60.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 29801).
POR FIM, NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS À INDENIZAÇÃO A ESTE TÍTULO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELA REQUERIDO, ORA RECORRENTE, QUE NÃO CUMPRIU COM O DEVER DE ASSEGURAR AS INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINDO COM O VAZAMENTO DE DADOS E POSSIBILITANDO A PERPETRAÇÃO DA FRAUDE.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO,
FIXO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(10).
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE
PARA CONDENAR O REQUERIDO NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. (11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO
IMPORTE
DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

(12).
SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
CRISTIAN DA SILVA RIBEIRO

EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE O MESMO LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)